Tribunal: TCU
Processo: 006.318/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Drogaria e Perfumaria Pereira & Miranda Ltda,Maria Eterna Pereira Miranda,Renato Edson Miranda Acórdão 11683/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto, em conjunto, por Drogaria e Perfumaria Pereira & Miranda Ltda., Maria Eterna Pereira Miranda e Renato Edson Miranda, contra o Acórdão 11683/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas em razão de irregularidades na execução do Programa Farmácia Popular do Brasil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para tornar insubsistente a multa aplicada à Sra. Maria Eterna Pereira Miranda pelo item 9.2 do Acórdão 11683/2023-TCU-Primeira Câmara ; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e ao Fundo Nacional de Saúde.